Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-18.2000.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP No 1.340.553/RS. RECURSO REPETIVIVO. CRITÉRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PERÍODO DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.1 – Prazo prescricional em execução fiscal. De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva.2 – Suspensão do processo de execução. Consoante inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80, o juiz deve suspender o curso da execução pelo prazo máximo de um ano, caso não localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados, podendo, entretanto, serem desarquivados a qualquer tempo, se encontrados o devedor ou os bens para a satisfação do crédito tributário.3 – Critérios para a suspensão da execução. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que: a) o prazo de suspensão de um ano inicia-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora; b) findo prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; c) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; e d) reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve alegar a ausência de intimação e o seu prejuízo na primeira oportunidade.4 – Súmula 106 do STJ. Aplicabilidade. O enunciado sumular aduz que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” A período de digitalização dos autos, com a paralisação da marcha processual, é imputável ao mecanismos do próprio Poder Judiciário e não pode ser incluído na contagem do prazo de prescrição intercorrente, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública em razão de, por assim dizer, inércia forçada.5 – Apelação conhecida e provida.

(td)